Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. “GOLPE DO MOTOBOY”. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 28 DA TUJ. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela instituição financeira em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, aplicando entendimento firmado em enunciado de súmula, deu parcial provimento ao recurso interposto para majorar a condenação em dano moral. Alega culpa exclusiva da parte autora que se descuidou no dever contratual de guarda do cartão e senha. Assevera ainda ausência de perfil de fraude e a inaplicabilidade do perfil consumo.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. No caso, a fraude bancária conhecida como “Golpe do motoboy” configura falha na prestação dos serviços (fortuito interno), conforme tema pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (enunciado da súmula 28).
4. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.